Tribunal: STF
Processo: HC 74661
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º,
§ 1º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA - REEXAME DE PROVA - INIDONEIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL -
PEDIDO INDEFERIDO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CUMPRIMENTO INTEGRAL EM REGIME
FECHADO - LEI Nº 8.072/90 (ART. 2º, § 1º) - CONSTITUCIONALIDADE.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou a
inteira validade jurídico-constitucional da norma inscrita no
art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 que impõe ao traficante de
entorpecentes, sem qualquer exceção, o cumprimento integral da pena
em regime fechado.
O traficante de entorpecentes está sujeito, em face da
natureza da infração que praticou, ao regime penal fechado imposto
pela Lei nº 8.072/90.
ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE - CONFIGURAÇÃO PENAL DO
DELITO.
- Não descaracteriza o delito de tráfico de substância
entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade
de tóxico em poder do réu. Precedentes.
INÉPCIA DA DENÚNCIA - MOMENTO DE SUA ARGÜIÇÃO.
- Eventuais defeitos da denúncia devem ser argüidos pelo
réu antes da prolação da sentença penal, eis que a ausência dessa
impugnação, em tempo oportuno, claramente evidencia que o acusado
foi capaz de defender-se da acusação contra ele promovida pelo
Ministério Público. Doutrina e Precedentes.
DEFESA DO RÉU - IMPUTAÇÃO DE FATO PRECISA E DETERMINADA -
IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA.
- O réu se defende da imputação de fato contida na
denúncia, e não da classificação jurídica eventualmente incorreta
feita pelo Ministério Público na peça acusatória.
- A possibilidade de ocorrência de nova definição jurídica
do fato delituoso não justifica a aplicação da norma inscrita no
art. 384, parágrafo único, do CPP, desde que essa nova definição
encontre apoio em circunstância elementar contida, explícita ou
implicitamente, na própria denúncia.
O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE NÃO SE APLICA À AÇÃO PENAL
PÚBLICA.
- O princípio da indivisibilidade - peculiar à ação penal
de iniciativa privada - não se aplica às hipóteses de
perseguibilidade mediante ação penal pública. Precedentes.
REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS.
- O habeas corpus constitui remédio processual inadequado
para a análise da prova, para o reexame do material probatório
produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal
de conhecimento. Precedentes.